Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-78.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: Juizado Especial Criminal. Direito Penal. Processo Penal. Contravenção Penal. Omissão de cautela na guarda de animal perigoso. Art. 31 do Decreto-Lei 3.688/1941. Materialidade autoria comprovadas. Apelação conhecida e não provida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em face de sentença que lhe impôs condenação pela prática da conduta descrita no art. 31 do Decreto-Lei 3.688/1941. Em suas razões recursais, aduz que as provas constantes dos autos são contraditórios e insuficientes para a condenação, não existindo elementos que indiquem que o recorrente abriu o portão de sua residência para que seu cachorro fosse em direção às vítimas. Ademais, o seu cachorro não é caracterizado como uma animal perigoso, tampouco há provas da supostas lesões causadas às vítimas, tratando-se de evento fortuito, despido de qualquer elemento volitivo de causar dano às vítimas. Por fim, aduz haver errônea valoração da atenuante da confissão espontânea.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões e parecer do Ministério Público pelo não provimento do recurso.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão é quanto à análise dos elementos probatórios que demonstrariam que o cachorro de propriedade do réu permaneceu sem vigilância, expondo à perigo a incolumidade física das vítimas.

III. Razões de decidir

4. Pratica a contravenção penal prevista no art. 31 do Decreto-lei n.o 3.688/1941 a pessoa que deixar em liberdade ou não guardar com a devida cautela animal perigoso. O objetivo da norma é acautelar a incolumidade pública contra animais, que por sua natureza (brava ou selvagem), possam causar danos à sociedade.

5. O tipo penal previsto no art. 31 da LCP não exige o perigo concreto a terceiros, sendo suficiente para a sua caracterização a omissão na guarda do animal de maneira a não impedir a ofensa a integridade de outrem.
6. Na hipótese sob julgamento, a alegação do apelante de não haver contribuído para a ocorrência dos fatos não merece prosperar, porquanto não tomou a devida cautela em relação à segurança do cachorro em sua residência, permitindo que houvesse a fuga, conforme expressamente declarado pelas vítimas e pelo recorrente.
7. No tocante à atenuante da confissão espontânea, foi devidamente valorada na segunda fase da dosimetria, utilizando-se dos parâmetros legais e jurisprudências, mantendo-se a quantificação da pena no mínimo legal. A imposição apenas da pena de multa encontra-se no âmbito da valoração dos fatos pelo magistrado, não havendo reparo a ser feito, uma vez que a pena foi fixada de maneira proporcional e adequada ao caso concreto.

IV. Dispositivo

8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
9. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Lei no 3.688/1941, art. 31.